Tribunal: TJPA
Processo: 0031165-69.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, Â§ 2Âº, II, DO CPB. TESE DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verifica-se que nÃ£o assiste razÃ£o os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a materialidade do delito resta demonstrada pelos seguintes elementos probatÃ3rios: a) Boletim de ocorrÃªncia (fl. 35 â IPL) b) Auto de ExibiÃ§Ã£o e ApreensÃ£o (fl. 46- IPL), c) Auto de Entrega (fl. 47 -IPL).2. A autoria fica evidenciada atravÃ©s dos depoimentos das vÃtimas e testemunhas, em especial dos policiais militares que efetuaram a prisÃ£o em flagrante do apelante. 3. Com os fatos demonstrados, nÃ£o restam dÃºvidas que os argumentos da defesa se mostram frÃ¡geis e nÃ£o se coadunam com os demais elementos dos autos.4. Verifica-se que os depoimentos das testemunhas sÃ£o harmÃ ́nicos entre si, e deixam evidente que o apelante foi o autor do crime, pois, no decorrer da diligÃªncia, encontraram o acusado com a mochila e os documentos das vÃtimas. 5. Com efeito, a vÃtima reconheceu de forma convicta e induvidosa o apelante como um dos autores do roubo. 6. Destarte, a tese de insuficiÃªncia probatÃ3ria, suscitada pela defesa, estÃ¡ dissociada de qualquer elemento de prova, visto que nÃ£o conseguiu demonstrar efetivamente a versÃ£o apresentada e estabelecer contraprova capaz de invalidar o acervo probatÃ3rio carreado nos autos.7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos etc.Acordam, os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Des. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N°:
APELAÇÃO CRIMINAL N°: 0031165-69.2017.8.14.0401
APELANTE: PAULO HENRIQUE MATA DA COSTA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Verifica-se que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a
materialidade
do delito resta demonstrada pelos seguintes elementos probatórios: a) Boletim de ocorrência (fl. 35 - IPL) b) Auto de Exibição e Apreensão (fl. 46- IPL), c) Auto de Entrega (fl. 47 -IPL).
2.

A
autoria
fica evidenciada através dos depoimentos das vítimas e testemunhas, em especial dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.
3.

Com os fatos demonstrados, não restam dúvidas que os argumentos da defesa se mostram frágeis e não se coadunam com os demais elementos dos autos.
4.

Verifica-se que os depoimentos das testemunhas são harmônicos entre si, e deixam evidente que o apelante foi o autor do crime, pois, no decorrer da diligência,
encontraram o acusado com a mochila e os documentos das vítimas.
5.

Com efeito, a vítima reconheceu de forma convicta e induvidosa o apelante como um dos autores do roubo.
6.

Destarte, a tese de insuficiência probatória, suscitada pela defesa,
está dissociada de qualquer elemento de prova, visto que não conseguiu demonstrar efetivamente a versão apresentada e estabelecer contraprova capaz de invalidar o acervo probatório carreado nos autos
.
7.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela
Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 28 de setembro de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
APELAÇÃO CRIMINAL N°: 0031165-69.2017.8.14.0401
APELANTE: PAULO HENRIQUE MATA DA COSTA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Trata-se de

Recurso de Apelação Criminal
,
interposto por
PAULO HENRIQUE MATA DA COSTA,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11° Vara Criminal de Belém/PA, que
CONDENOU
o apelante à
pena definitiva de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
pela prática descrita no
art. 157, §2°, II, do CPB (Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
),
a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, por ser reincidente.

Narra a exordial acusatória, que no dia 25 de dezembro de 2017, por volta 13h30min, as vítimas Guilherme Viana Pantoja e Ramon Silva da Silva, caminhavam pela avenida 16 de novembro, nas proximidades da praça do Relógio, bairro da cidade velha, quando foram abordados por quatro indivíduos, dentre eles, o denunciado PAULO, sendo que um deles portava um facão, com qual ameaçou às vítimas dizendo: ¿Perdeu, perdeu, não reage¿.

O denunciado, em concurso com os três comparsas, subtraiu das vítimas vários bens, sendo dois aparelhos celulares, suas mochilas contendo documentos e medicamentos, bem como uma pequena quantidade de dinheiro. Posteriormente, empreenderam fuga, correndo cada um em uma direção.

Logo em seguida, as vítimas noticiaram o ocorrido a uma viatura da Polícia Militar que realizava ronda ostensiva pelo local. Os policiais realizaram buscas pela localidade e encontraram o réu na posse dos objetos das vítimas. O denunciado foi conduzindo para a Seccional de São Braz.

O Ministério Público, verificando indícios de materialidade e autoria, ofereceu denúncia pelo crime tipificado no
art. 157, §2°, I e II, do Código Penal.
(fls. 02/04)

A denúncia foi recebida no dia 23/01/2018 à fl. 59.

Resposta à acusação às fls. 66/67.

Durante a instrução processual, os depoimentos foram gravados em mídia audiovisual, sendo ouvidas as testemunhas de acusação Fabrício Renato Anjos de Oliveira Neves e Otoniel Silva de Souza, a vítima Ramon Silva da Silva, bem como realizado o interrogatório do acusado Paulo Henrique Mata da Costa (fl. 87, 121/124 e 130).

Em sede de Memoriais, o
Ministério Público
, às fls. 131/133, pugnou pela procedência da ação penal e condenação do réu, nas
sanções punitivas do art. 157, §2º, II do Código Penal.

A
defesa
do acusado, em Alegações finais, requereu pela absolvição, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP (fls. 135/139).

Consta nos autos à fl. 140, Certidão Judicial Criminal Positiva do apelante.

O Magistrado a
quo,
após a instrução criminal,
CONDENOU
o apelante à
pena definitiva de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
pela pratica descrita no
art. 157, §2°, II, do CPB (Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
),
a ser cumprida inicialmente em regime fechado
, por ser
reincidente.

Inconformado com a decisão, a defesa interpôs
Recurso de Apelação (fls. 155/161)
pleiteando pela absolvição, por insuficiência de provas.

O Ministério Público, em sede de
Contrarrazões
pugnou

pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do apelo (fls. 162/164).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos (fls. 170/171-v).

É o Relatório, que submeto a revisão.

Belém, 28 de setembro de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
APELAÇÃO CRIMINAL N°: 0031165-69.2017.8.14.0401
APELANTE: PAULO HENRIQUE MATA DA COSTA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

I - JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto pela Defesa.

II - MÉRITO

TESE DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa pugna pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP.

Entendo que
não assiste razão
os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a
materialidade
do delito resta demonstrada pelos seguintes elementos probatórios:
a) Boletim de ocorrência (fl. 35 - IPL) b) Auto de Exibição e Apreensão (fl. 46- IPL), c) Auto de Entrega (fl. 47 -IPL).

Quanto a
autoria
, fica evidenciada através dos depoimentos das vítimas e testemunhas, em especial dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante. Senão vejamos:

A testemunha
Fabrício Renato Anjos de Oliveira Neves
- Policial Militar, declarou: (fl. 87- mídia)
¿Nós estávamos na diligência na viatura do MP, que a gente cobre área da cidade velha, nós estávamos passando ali pela ALEPA,
e as vítimas nos pediram apoio, e saímos em busca dos acusados, nos conseguimos prendê-los ali pela feira do açaí, (...) tava a mochila, com os documentos da vítima, os remédios, e uns sete reais, tinham sido os outros três evadidos com o celular. (...)
A vítima nos acompanhou nas buscas, as vítimas que estavam com ele na viatura, os reconheceram (...)¿.

No mesmo sentindo, a testemunha
Otoniel Silva de Souza
- Policial Militar, declarou: (fl. 87- mídia)
¿Tomei conhecimento do fato através de transeuntes, que passavam no local lá, e nós estávamos em patrulhamento na viatura, e as pessoas começaram a informar, a vítima tava lá, chamou a gente, e informaram para a gente que eles tinham ido na direção da feira, e nós fizemos diligência lá, e encontramos ele, a vítima acompanhou a gente e reconheceu ele, estando o acusado em posse da mochila, mas não tinha nada valor, o celular não estava mais. (...) ele não quis falar onde os outros estavam, só que saíram em sentido contrário¿.

A vítima
Ramon Silva da Silva
(fls. 124), declarou:
¿Quatro elementos abordaram eu e meu amigo, me lembro de apenas um está com o facão, levaram o meu celular, e eu tava com a mochila do Guilherme, que só tinha documentos dele e dinheiro, e ele reagiu e não conseguiram levar a outra mochila, ele ainda caiu no chão e lutou contra os elementos, mas a mochila que tava comigo eu deixei levar, foi recuperado somente a mochila que tava comigo, sem o dinheiro e os celulares, (...) tinham várias viaturas, e tiveram dois policiais que acharam o assaltante, e trouxeram ele até a viatura, onde eu fiz o reconhecimento, e de lá fomos a delegacia (...).
Reconheço o acusado Paulo Henrique, como sendo autor do crime com certeza, não era ele que estava com o facão, (...) ele que pegou a minha mochila
(...)¿.

O réu
Paulo Henrique Mata da Costa
(fls. 130), declarou:
¿No dia que aconteceu esse caso, eu tava na feira do açaí, eu trabalhava lá, quando uns rapaz passaram e jogaram a mochila lá, e falaram fica com essa mochila pra ti, eles tavam com 2 celulares na mão e uma faca tanto é quanto os policiais me pegaram, não me encontraram com nada, deixei ela de baixo da árvore (...) só os policiais apareceram, as vítimas reconheceram na delegacia (...)¿.

Com os fatos demonstrados, não restam dúvidas que os argumentos da defesa se mostram frágeis e não se coadunam com os demais elementos dos autos.

Veja-se que os depoimentos das testemunhas são harmônicos entre si e deixam evidente que o apelante foi o autor do crime, pois, no decorrer da diligência,
encontraram o acusado com a mochila e os documentos das vítimas.

Assim, os elementos dos autos são condizentes em apontar o apelante como autor do crime, de forma que não há que se falar em ausência ou, sequer, insuficiência de provas de autoria e materialidade para o édito condenatório.

Outrossim, reforço o entendimento consolidado em nossos Tribunais, que os depoimentos dos policiais que participam do flagrante ou das investigações, são revestidos de eficácia probatória e credibilidade, principalmente se harmônicos com as provas evidenciadas nos autos, e os fatos ratificados em juízo, como se configura no caso vertente. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado. 2. Tendo em vista que as provas e argumento indispensáveis foram detidamente analisados pelo julgador, o qual expôs de forma devidamente fundamentada as razões de seu convencimento, não há que se falar em nulidade. Preliminar rejeitada.
3. Os depoimentos dos policiais militares revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as demais provas coligidas nos autos.
4. Os depoimentos convergentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, corroborados pela declaração extrajudicial do usuário, formam um conjunto probatório suficiente para amparar a condenação. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 1345109, 07260481920198070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 26/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, desde que em consonância com os demais elementos de prova, como no presente caso.

2. O depoimento do policial na fase judicial ratificando o depoimento da vítima na fase extrajudicial é suficiente para a condenação do réu. Precedentes
. 3. Conquanto a vítima não tenha sido ouvida em Juízo, as provas dos autos são suficientes para manter a condenação dos acusados pelo crime de roubo ora apurado, uma vez que a narrativa da vítima na Delegacia foi integralmente confirmada pelos depoimentos testemunhais colhidos em fase inquisitorial e principalmente em Juízo. 4. Diante da declaração da vítima, corroborada pelos depoimentos policiais, além da apreensão dos bens roubados em posse dos réus quando do momento do flagrante, resta demonstrado nos autos que os apelantes, mediante o emprego de grave ameaça, subtraíram os pertences da vítima, tornando inviável o acolhimento do pedido de absolvição. 5. Constatada a pluralidade de condutas para a realização de idêntica infração penal, com repartição de tarefas, evidente comunhão de esforços e nítido liame subjetivo, incide, na espécie, a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Acórdão 1332507, 07332140520198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destarte, a tese de insuficiência probatória, suscitada pela defesa,
está dissociado de qualquer elemento de prova, visto que não conseguiu demonstrar efetivamente a versão apresentada e estabelecer contraprova capaz de invalidar o acervo probatório carreado nos autos
.

Assim,
rejeito
a tese absolvição por insuficiência de provas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça, manifesto-me pelo
CONHECIMENTO
do recurso e no mérito, por seu
DESPROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo a
quo.

Belém, 28 de setembro de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator